Tribunal: TJMT
Processo: 0006346-65.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS – ERROR IN PROCEDENDO – SEGUNDA SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Verificada a prolação de duas sentenças no mesmo processo, em contrariedade às hipóteses determinadas no art. 494 do CPC, impõe-se a cassação da segunda.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0006346-65.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[R. F. DOS SANTOS - ME - CNPJ: 12.812.454/0001-46 (APELANTE), ROMILDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 028.780.438-04 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0006346-65.2017.8.11.0041

APELANTE:
R. F. DOS SANTOS - ME, ROMILDO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
R. F. DOS SANTOS – ME e ROMILDO FERREIRA DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos
Embargos à Execução
opostos em face do BANCO BRADESCO S.A. (proc. n. 0006346-65.2017.8.11.0041), homologou a desistência da ação julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Em suas razões, aduz, em síntese, que “
nunca houve pedido de desistência algum formulado nesse processo pelos apelantes, pugnamos apenas pelo prosseguimento do feito, com o devido cumprimento do acordão dos embargos, para cumprimento da limitação dos juros aplicados pelo Bacen na execução, conforme decidido no acordão
”, de modo que a extinção processual “
viola frontalmente os arts. 494 e 505 do CPC, uma vez que nenhum juiz pode decidir novamente questões já decididas relativas a mesma lide, principalmente sem respeitar uma decisão do Tribunal Superior
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a anulação da sentença e retorno dos autos à origem.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por R. F. DOS SANTOS – ME e ROMILDO FERREIRA DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos Embargos à Execução opostos em face do BANCO BRADESCO S.A. (proc. n. 0006346-65.2017.8.11.0041), homologou a desistência da ação julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Sem delongas, o recurso merece acolhimento.

Com efeito, verifica-se dos autos que, conquanto os Embargos à Execução tenham sido inicialmente julgados improcedentes pelo Juízo
a quo
, o recurso de Apelação interposto pelos Recorrentes foi parcialmente provido para determinar a limitação dos juros remuneratórios ao percentual aplicado pelo Bacen á época da contratação, devendo eventual valor a maior ser apurado em liquidação de sentença e restituído de forma simples (Id. 6846251).

Após o trânsito em julgado e retorno dos autos à origem, os ora Recorrentes pugnaram pelo cumprimento do quanto decidido no aresto, requerendo a remessa do feito à contadoria judicial para atualização dos valores (Id. 208750192), tendo o julgador singular, contudo, prolatado sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, ante a suposta desistência da parte Autora.

Aparentemente, a determinação

foi embasada no pedido de “
extinção com julgamento do mérido, do presente feito
”, inserido no pedido de cumprimento de sentença, em evidente erro material da parte, desconsiderando o Magistrado a existência de anterior sentença meritória, acórdão de julgamento de recurso de Apelação que a reformou e do próprio pedido de início da fase executória.

Assim, ante a ocorrência de evidente
error in procedendo
na prolação de duas sentenças no mesmo feito, sem configuração das hipóteses previstas no art. 494 do CPC, de rigor a cassação deste segundo
decisum
.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS - ERROR IN PROCEDENDO - INTELIGÊNCIA DO ART. 494 DO CPC - PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA - SEGUNDA SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PREJUDICADO - CAUSA MADURA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - PERDA DE OBJETO DOS EMBARGOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSOS PRIMITIVOS PREJUDICADOS. -
Como cediço, depois de publicada a sentença, ao juiz só é dado alterá-la, para correção de inexatidão material, erro de cálculo, ou, ainda, por meio da oposição de embargos de declaração pela parte interessada, conforme art.494 do CPC. - Ao proferir duas sentenças, sem a configuração de alguma das hipóteses do referido dispositivo legal, verifica-se que o juízo incorreu em error in procedendo, motivo pelo qual é de rigor a anulação do segundo decisium
, ficando prejudicada a insurgência recursal ora manifestada. – (...) (TJMG - Apelação Cível

1.0000.23.103573-4/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2024, publicação da súmula em 03/07/2024)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS. NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 494 E 505, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A SEGUNDA SENTENÇA PREJUDICADO.
A prolação de duas sentenças no mesmo processo impõe a declaração de nulidade da segunda, por violação aos arts. 494 e 505, ambos do Código de Processo Civil.
(TJPR - 2a C.Cível - 0055318-07.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO LUIS NIELSEN KANAYAMA - J. 04.07.2022) (TJ-PR - APL: 00553180720208160014 Londrina 0055318-07.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 04/07/2022, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2022)
(destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025